Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-47.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005410-47.2012.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO LUCIO FERREIRA VIEIRA, ELCINEIDE SOARES DA SILVA, JOSE MARIA MORAES DA SILVA EMBARGADO: ELCINEIDE SOARES DA SILVA, JOSE MARIA MORAES DA SILVA, ROGERIO LUCIO FERREIRA VIEIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 18 de junho de 2020 13:53:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator